Tribunal: TJES
Processo: 5002698-37.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002698-37.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CRISTOVAO GONCALVES COSTA CASOTTE e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 310 DO CTB. NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 575 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE VENDA ANTERIOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que determinou o arquivamento de termo circunstanciado por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 310 e 309 do CTB.

2.O recurso limitou-se ao arquivamento em relação ao autuado João Vieira Campos, sob o argumento de que o crime do art. 310 do CTB é de perigo abstrato e independe da demonstração de perigo concreto.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de João Vieira Campos caracteriza o delito do art. 310 do CTB, à luz da jurisprudência que reconhece tratar-se de crime de perigo abstrato, ou se deve ser mantido o arquivamento em razão de sua ilegitimidade passiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime do art. 310 do CTB é de perigo abstrato, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 575 do STJ, sendo desnecessária a comprovação de perigo concreto.

5.No entanto, restou demonstrado nos autos que o apelado vendeu o veículo cerca de 18 meses antes da infração, não detendo mais posse, guarda ou disponibilidade do bem.

6.Ausente a possibilidade fática de “permitir, confiar ou entregar” a direção, inexiste autoria atribuível ao apelado, impondo-se a manutenção do arquivamento, ainda que por fundamento diverso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7
.
Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
““1. O crime previsto no art. 310 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto. 2. A comprovação de alienação do veículo antes da prática do fato rompe o nexo causal e afasta a autoria, caracterizando a atipicidade da conduta.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n.5002698-37.2024.8.08.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CRISTOVAO GONCALVES COSTA CASOTTE e JOAO VIEIRA CAMPOS

JUIZ SENTENCIANTE:FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 310 DO CTB. NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 575 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE VENDA ANTERIOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que determinou o arquivamento de termo circunstanciado por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 310 e 309 do CTB.

2.O recurso limitou-se ao arquivamento em relação ao autuado João Vieira Campos, sob o argumento de que o crime do art. 310 do CTB é de perigo abstrato e independe da demonstração de perigo concreto.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de João Vieira Campos caracteriza o delito do art. 310 do CTB, à luz da jurisprudência que reconhece tratar-se de crime de perigo abstrato, ou se deve ser mantido o arquivamento em razão de sua ilegitimidade passiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime do art. 310 do CTB é de perigo abstrato, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 575 do STJ, sendo desnecessária a comprovação de perigo concreto.

5.No entanto, restou demonstrado nos autos que o apelado vendeu o veículo cerca de 18 meses antes da infração, não detendo mais posse, guarda ou disponibilidade do bem.

6.Ausente a possibilidade fática de “permitir, confiar ou entregar” a direção, inexiste autoria atribuível ao apelado, impondo-se a manutenção do arquivamento, ainda que por fundamento diverso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7
.
Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
““1. O crime previsto no art. 310 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto. 2. A comprovação de alienação do veículo antes da prática do fato rompe o nexo causal e afasta a autoria, caracterizando a atipicidade da conduta.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 12964454) proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, que promoveu o arquivamento do Termo Circunstanciado lavrado em desfavor de
JOÃO VIEIRA CAMPOS
e
CRISTOVÃO GONÇALVES COSTA CASOTTE
, pela suposta prática dos delitos tipificados, respectivamente, nos artigos 310 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

A decisão recorrida fundamentou o arquivamento na atipicidade da conduta, por entender ausente a elementar de perigo de dano concreto para ambos os tipos penais.

Em suas razões recursais (ID 12964455), o Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente no que tange ao arquivamento do feito em relação a
JOÃO VIEIRA CAMPOS
. Sustenta o
Parquet
que o delito do art. 310 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo a ocorrência de resultado lesivo ou perigo de dano concreto para sua configuração, conforme entendimento consolidado na Súmula 575 do STJ. Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão e determinar o regular prosseguimento do feito em relação ao apelado.

Devidamente intimado, o apelado JOÃO VIEIRA CAMPOS apresentou contrarrazões (ID 12964463), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que o fato é atípico, uma vez que comprovou nos autos, por meio de documento de transferência (ID 12964451), ter vendido o veículo ao corréu CRISTOVÃO GONÇALVES COSTA CASOTTE em 16/08/2022, data muito anterior à infração ocorrida em 10/02/2024, o que afastaria sua responsabilidade sobre o bem e, consequentemente, sobre o fato apurado.

Parecer do representante ministerial nesta Turma Recursal (ID 13557692), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, alinhando-se à tese do apelante de que o crime previsto no art. 310 do CTB é de perigo abstrato, sendo a conduta típica independentemente da demonstração de perigo concreto.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Preliminarmente, cumpre registrar que o presente recurso de apelação foi interposto pelo Ministério Público exclusivamente em face da parte da r. sentença que promoveu o arquivamento do feito em relação ao autuado
JOÃO VIEIRA CAMPOS
. Não houve insurgência recursal quanto ao arquivamento do procedimento em desfavor de
CRISTOVÃO GONÇALVES COSTA CASOTTE
, razão pela qual, neste ponto, a decisão transitou em julgado, operando-se a coisa julgada.

Superada essa questão, a controvérsia recursal cinge-se à natureza jurídica do delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro e à sua aplicabilidade ao caso concreto.

De fato, assiste razão ao Ministério Público quando afirma que o entendimento jurisprudencial pátrio, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que o crime de "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada" (art. 310 do CTB) é de
perigo abstrato
.

Tal entendimento foi consolidado na Súmula 575 do STJ, que dispõe:

"Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo."

Dessa forma, o fundamento legal utilizado pelo juízo
a quo
para determinar o arquivamento do feito – a ausência de perigo concreto de dano – revela-se, de fato, equivocado e em dissonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Contudo, apesar do equívoco na fundamentação jurídica da r. sentença, a sua conclusão absolutória quanto ao apelado
JOÃO VIEIRA CAMPOS
deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelado logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo
da presente ação. Conforme se extrai da petição e dos documentos juntados no ID 12964451, o apelado vendeu o veículo GM/CELTA, placa MRP-7E27, ao Sr. Cristovão Gonçalves Costa Casotte em
16 de agosto de 2022
.

A infração que deu origem a este procedimento ocorreu em
10 de fevereiro de 2024
, ou seja, aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses após a tradição do bem.

O tipo penal do art. 310 do CTB criminaliza as condutas de
"permitir, confiar ou entregar"
a direção. Tais verbos nucleares pressupõem que o agente tenha a posse, a guarda ou, no mínimo, a disponibilidade fática do veículo no momento da conduta. Uma vez comprovada a alienação do automóvel em data muito anterior ao fato, rompe-se o nexo causal entre qualquer conduta do apelado e a infração penal. Ele não mais detinha o poder de permitir, confiar ou entregar a direção do veículo a quem quer que seja.

Corrobora essa conclusão a própria manifestação do Ministério Público de primeiro grau que, após a juntada dos documentos comprobatórios da venda, requereu expressamente a
exclusão do Sr. JOÃO VIEIRA CAMPOS do polo passivo
da demanda (ID 12964453), reconhecendo a ausência de sua responsabilidade sobre o fato.

Portanto, embora a sentença tenha se baseado em fundamento jurídico equivocado, o resultado final de arquivamento em relação a JOÃO VIEIRA CAMPOS mostra-se materialmente justo e correto, diante da manifesta atipicidade de sua conduta por ausência de autoria. Manter o prosseguimento do feito contra quem comprovadamente não era mais proprietário nem possuidor do veículo à época do fato constituiria constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que promoveu o arquivamento do feito em relação ao apelado
JOÃO VIEIRA CAMPOS
, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a atipicidade da conduta por manifesta ilegitimidade passiva e ausência de autoria.

Sem custas e honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)